Tribunal: TJES
Processo: 0001630-55.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001630-55.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MADALENA ALVES RODRIGUES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001630-55.2020.8.08.0014

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MADALENA ALVES RODRIGUES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2372695, fl. 03, ID 2372697, ID 2372698 e ID 2372699) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito.

O Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a demanda foi distribuída quando parte dos descontos decorrentes do contrato já estavam prescritos; 2º) o cartão de crédito consignado constitui serviço bancário regulamentado pela Lei Federal 10.820/2003; 3º) não há irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando há adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contrata o cartão de crédito e o utiliza, seja para realizar compras, seja para realizar saques; 4º) o contrato encontra-se devidamente preenchido e assinado, sendo que em seu cabeçalho consta em letras garrafais que a referida contratação refere-se a um cartão de crédito consignado; 5º) foram realizados saques com o cartão; 6º) o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos são devidos; 7º) não houve vicio de vontade, devendo ser cumprido o que foi avençado, em observância ao Principio da Boa-Fé e do
pacta sunt servanda; 8
º) não há possibilidade de conversão da modalidade contratada; 9º) não há danos materiais a serem restituídos, não havendo que se falar em restituição dos valores regularmente descontados.

A Apelada não apresentou contrarrazões (ID 2372711, fl. 02).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 13 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator Des. Arthur Jose Neiva de Almeida para negar provimento ao recurso de apelação. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001630-55.2020.8.08.0014

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MADALENA ALVES RODRIGUES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2372695, fl. 03, ID 2372697, ID 2372698 e ID 2372699) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito.

A Apelada buscou a tutela jurisdicional objetivando a declaração de “
ilegalidade dos descontos a título de EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, obrigando a instituição financeira requerida a cancelar a emissão do suposto cartão de crédito que originou as cobranças e, consequentemente, devolver os valores descontados indevidamente na forma dobrada (art. 42, parágrafo único do CDC), ate a data do último desconto
”.

O MM Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos destacando que:

[...] é razoável entender que a contratação como foi formalizada, que inicialmente era lícita, deve ser descaracterizada, sendo considerado nulo o negócio jurídico pactuado, tão somente porque não houve
efetiva entrega do cartão de crédito contratado.

[...]

Assim, de forma peculiar, a inobservância da formalidade contamina o negócio jurídico firmado, de modo que, na esteira do
art. 170 do CC/02
, remanesce, nestes autos, os requisitos de um empréstimo consignado a ser amortizado mensalmente no benefício previdenciário da Autora.

[...]

Outrossim, no que se refere à taxa de juros a serem cobradas, entendo que devem ser as previstas no instrumento contratual pactuado, quais sejam
3,36% a.m e 49,49% a.a
(fl. 40).

[...]

Destaco, ainda, que, após a regularização do contrato de empréstimo consignado, os valores descontados da Autora deverão ser compensados com o débito remanescente, e não existindo saldo devedor, restituídos, em ambos os casos de forma simples, devendo as quantias serem futuramente apuradas por meio de liquidação de sentença.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Banco/Apelante procura demonstrar a prescrição da pretensão deduzida e a legalidade do contrato firmado entre as partes.

Da alegação de prescrição

O Banco/Apelante alega que a demanda foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto
” (AgInt no AgInt no AREsp 1844878/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No mesmo sentido os seguintes procedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APOSENTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
. 1. A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Apelação Cível, 014190025586, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - REVISIONAL - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL.
Tratando-se de empréstimo bancário com desconto em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, corresponde à data do desconto da última parcela. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.049042-1/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).

Desse modo, incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que o contrato foi firmado em 06/01/2016 e que a ação foi ajuizada em 17/02/2020, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida.

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de prescrição.

Do mérito

Como mencionado, a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...].

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Claudia Lima Marques,
in verbis
:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. [...].” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

(...).
Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
. (...). (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). (Sem grifo no original).

(...). Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
. (...). (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, apesar de o Banco/Apelante ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes (ID 2372579, fl. 02 – onde consta “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG
” –, entendo que houve, sim, falta de transparência e falha no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque no “Extrato de Pagamentos – Detalhamento de Crédito” (ID 2372582, fl. 01) só há menção a “Consig.Emprest.” e os extratos bancários fazem referência a “pagamento débito em folha” (ID 2372582, fls. 02/04, ID 2372583, ID 2372684 a ID 2372689), o que pode incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Os valores foram liberados para a Apelada por meio de transferências bancárias, havendo menção a expressa finalidade da transação, qual seja, “crédito em conta” e “DOC para poupança” (ID 2372691, fls. 2-3) de sorte que não houve saque com a figura do cartão de crédito, mas, sim, depósito do valor disponibilizado.

Ademais, não restou comprovado que houve envio do cartão de crédito à Apelada.

Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, como se vê, por exemplo, dos julgados a seguir citados (todos eles envolvendo Banco BMG):

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 048170241136, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. 5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação Cível, 038190014217, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Apelação Cível, 011200007091, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

A existência de falha na prestação do serviço, inobservância do direito à informação e falta de envio do cartão à Consumidora justificam o acolhimento do pedido, com a subsistência de negócio jurídico de natureza diversa, considerando a presença dos elementos do empréstimo consignado (disponibilidade de crédito por meio de instituição financeira, adimplemento por meio de desconto no benefício previdenciário e reserva de margem consignável).

Ressalto que “
No que atine à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em conta que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
” (STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Como consignado na sentença, “
após a regularização do contrato de empréstimo consignado, os valores descontados da Autora deverão ser compensados com o débito remanescente, e não existindo saldo devedor, restituídos, em ambos os casos de forma simples, devendo as quantias serem futuramente apuradas por meio de liquidação de sentença
”.

Desse modo, as razões do recurso de apelação não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001630-55.2020.8.08.0014

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MADALENA ALVES RODRIGUES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUBSISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE NATUREZA DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - Incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação. 3 - A existência de falha na prestação do serviço, inobservância do direito à informação e falta de envio do cartão à Consumidora justificam o acolhimento do pedido, com a subsistência de negócio jurídico de natureza diversa, considerando a presença dos elementos do empréstimo consignado. 4 - Recurso desprovido. Honorários Recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.